Tribunal: TJDFT
Processo: 0714068-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Fátima Rafael Número do processo: 0714068-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP AGRAVADO: KELLIANE ARAUJO OLIVEIRA, GEANE MARIA SOUSA OLIVEIRA, FREDERICO LOPES CORREA, HUGO BORGES DE ARAUJO, KELLIANE ARAUJO OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45739136), com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo Exequente nos autos de ação de execução de título extrajudicial n. 0014146-18.2016.8.07.0001, ante decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) e suspendeu o processo, com base no art. 921, III, §1o, do CPC. Transcrevo a decisão: Trata-se de pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. Ante a não indicação efetiva de bens penhoráveis, suspendo o processo, na forma determinada a partir do item 1.1 da decisão de ID87575084, pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da intimação a indicar bens. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: (i) a devedora apresentou, como parte do pagamento da dívida, quatro cheques emitidos pela fiadora/devedora solidária, ora Agravada; (ii) a devedora e a fiadora não adimpliram o débito; (iii) somente foi encontrado um bem (veículo) após as pesquisas determinadas pelo Juízo a quo nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, SISBAJUD, ERIDFT e INFOJUD; (iv) o Agravante postulou ao Juízo a quo a pesquisa de bens pelo SNIPER, o que restou indeferido; (v) em que pese o SNIPER ainda estar em fase de aperfeiçoamento, importante recordar que ele está em funcionamento e congrega, em uma única ferramenta, informações de várias bases de dados, sem custo, o que é vantajoso tanto para o credor quanto para o Judiciário; (vi) se há, nos autos, provas mais do que suficientes os devedores se furtam de cumprir com suas obrigações, uma vez que desrespeitaram acordos reiteradamente, bem como de que foram empreendidos esforços, especialmente, pelo sistema SISBAJUD, nada mais adequado do que se utilizar dos novos meios à disposição da Justiça, cujo propósito é justamente dar efetividade às execuções. Requer: Tendo em vista todos os argumentos jurídicos alinhavados ao longo desta peça, a AGRAVANTE requer: (i) seja deferida a antecipação da tutela recursal, pelas razões alinhavadas, a fim de que seja utilizado o referido sistema, para identificar a existência de eventuais bens e ativos em nome dos devedores, além de vínculos com pessoas físicas e jurídicas (sociedade, empregatício etc.), cujas informações deverão ser juntadas aos autos em sigilo, com acesso apenas aos sujeitos do processo, ou, subsidiariamente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, ante a determinação de suspensão realizada pelo Juízo a quo (id. n.° 153795343); (ii) sejam os AGRAVADOS intimados, para, querendo, apresentarem contrarrazões ao presente recurso; e (iii), por fim, seja dado provimento ao agravo de instrumento e, em decorrência, seja utilizado o referido sistema, para identificar a existência de eventuais bens e ativos em nome do devedor, além de vínculos com pessoas físicas e jurídicas (sociedade, empregatício etc.), cujas informações deverão ser juntadas aos autos em sigilo, com acesso apenas aos sujeitos do processo. Preparo recolhido (ID 45739138). DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Decido. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão de tutela de urgência. O sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) consiste em uma ferramenta digital lançada em agosto de 2022 pelo Conselho Nacional de Justiça, dentro do Programa Justiça 4.0 e que busca identificar ativos e patrimônios em diversas bases de dados Compõe portfólio de mais de 30 projetos em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Conselho da Justiça Federal (CJF) que desenvolvem soluções tecnológicas no sentido de favorecer a agilidade da prestação jurisdicional. De acordo com informação colhida junto ao Conselho Nacional de Justiça (https://www.cnj.jus.br/entenda-como-usar-o-prevjud-e-o-sniper-novas solucoes-do-justica-4-0/ - informação colhida em 1/12/2022), a ferramenta SNIPER pode ser utilizada por magistrados com cadastro ativo junto ao sistema e desde que a área de tecnologia do respectivo Tribunal tenha concluído a integração à plataforma própria. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, embora tenha aderido ao programa, ainda não promoveu regulamentação específica. Tampouco o Conselho Nacional de Justiça baixou ato normativo definindo critérios para a adesão dos Juízos de primeiro e segundo graus à ferramenta. Nesse contexto, apesar de a norma processual impor a todos os sujeitos do processo a cooperação, igualmente exige que o juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, atenda aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (art. 8o, CPC). Desse modo, julgo, na estreita via do momento processual, estar dentro da discricionariedade do julgador a apreciação quanto à conveniência de usar as ferramentas tecnológicas recentemente postas à sua disposição, à vista de sua eficiência ao caso concreto e notadamente quando ainda não regulamentadas especificamente. Ademais, não verifico risco de dano no que tange à melhor análise sobre a pretensão quando do julgamento do mérito do recurso. Quanto ao pedido subsidiário de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ante a determinação de suspensão do feito pelo Juízo a quo, também não verifico os requisitos insertos no parágrafo único do art. 995 do CPC: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Como dito em linhas pretéritas, não está demonstrado o risco de dano. Em acréscimo, não está presente a probabilidade de provimento do recurso, já que, no presente momento de cognição sumária, exsurge correta a suspensão da execução nos termos do art. 921, III, §1o, do CPC, porquanto não localizados bens penhoráveis. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal e o pedido subsidiário de efeito suspensivo, diante da ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e do parágrafo único do art. 995 do CPC. INTIMEM-SE os Agravados para apresentarem resposta a este recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2023 12:19:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador